Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-91.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-91.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (APELANTE), LORENA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 019.248.331-58 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO SERVIDORA DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL – POR MOTIVO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não fora acostado aos autos laudo médico oficial, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença de ID 2884792 - Págs. 1-7, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro /MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000289-91.2020.8.11.0046, concedeu a segurança garantindo a remoção da Apelada servidora do Município de Comodoro para a cidade de Alta Floresta, e, assim, julgou procedente a ação, com resolução do mérito.

O Estado de Mato Grosso nas suas razões recursais, aduz que a remoção do servidor depende do interesse da Administração Pública, somado a critérios de conveniência e oportunidade.

Salienta que é defeso ao Poder Judiciário interferir nas decisões de mérito administrativo, quando não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

Frisa que o indeferimento da remoção da servidora professora em Comodoro-MT, teve por motivo o interesse público, consubstanciado na falta de vagas nas escolas do Município de Alta Floresta-MT.

O Apelado em simples contrarrazões, reafirmou ser liquido e certo, o direito da autora em ter provido sua remoção para o município de Alta Floresta-MT, visto que, esta na lei, tal possibilidade, incluindo os problemas de saúde que a família da impetrante possui.

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no parecer de ID. 120420967, opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelado LORENA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS pugnou pela remoção do município de Comodoro para Alta Floresta, para tratamento de saúde.

O egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado.

No entanto, deve haver o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida. (MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014 - grifei)

Denota-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), dispõe no art. 51, §1o, quais são os requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, ex vi:

Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. (Inciso alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

A norma supra prevê a remoção por motivo de saúde, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD e, também, na existência de vaga.

No caso, vislumbra-se que a Apelada alicerçou seu pedido em simples declaração médica de acompanhamento a filha, declarando ainda, que a menor possui quadro de displasia do quadril bilateral (ID 112161537).

A Apelada, ainda, trouxe aos autos o documento o indeferimento do requerimento de remoção, realizado pela servidora, professora de Ciências da Natureza, conforme documento CI 481/22020 – SEDUC/CMO, e processo 472195/2019, sob o argumento que não existem vagas naquele momento, na disciplina de concurso da requerente, nas escolas do Município de Alta Floresta-MT.

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, pois não foi apresentado laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, exigência a ser cumprida para remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde da servidora ou da dependente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2. In casu, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.

3. Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

4. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser reformada.

5. Recurso Provido.” (N.U 1000075-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo.

Com essas considerações, dou PROVIMENTO ao recurso e, em sede, de reexame retifico a sentença, para denegar a ordem do mandamus.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022